Tribunal: TJES
Processo: 5012030-15.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-15.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Prefeito Municipal de Cariacica e outros
APELADO: DONORKY DINIZ
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APÓS LAPSO TEMPORAL DE OITO MESES. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a concessão da segurança na origem, sob alegação de omissão quanto à regra editalícia que atribuía ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais e quanto à alegada desídia decorrente da ausência de comparecimento após a publicação do ato de nomeação, ocorrida aproximadamente oito meses depois da homologação do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto ao dever do candidato de acompanhar as publicações oficiais do certame e quanto à razoabilidade do intervalo de oito meses entre a homologação e a nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

4. Inexiste omissão quando o colegiado enfrenta de forma clara, expressa e fundamentada todas as matérias relevantes e pontos trazidos à discussão pela parte recorrente.

5. O acórdão embargado examinou expressamente o intervalo de oito meses entre a homologação do concurso e a publicação do ato de nomeação, concluindo que o lapso temporal era suficiente para gerar legítima expectativa de notificação pessoal ou de reforço informativo por parte da Administração Pública.

6. Também foi afastada, de forma fundamentada, a alegação de desídia, uma vez que a ausência de comunicação adequada do ato convocatório impede presumir renúncia tácita do candidato ao direito subjetivo à nomeação.

7. A exigência de notificação pessoal, em hipóteses de lapso temporal relevante, decorre da necessidade de assegurar efetividade aos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo afastada pela previsão editalícia de divulgação pelos meios oficiais.

8. Os embargos de declaração rejeitam-se quando a fundamentação evidencia que o embargante busca apenas o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e rediscussão de matéria já resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transcurso de lapso temporal relevante entre a homologação do concurso público e a publicação do ato de nomeação impõe à Administração o dever de assegurar comunicação efetiva ao candidato, inclusive mediante notificação pessoal.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02.09.2024, DJe de 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID nº 16599402), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID nº 15629631) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público Municipal, mantendo a concessão da segurança na origem.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à regra editalícia que atribuía ao candidato o ônus de acompanhar as publicações oficiais.

Aduz, ainda, que o intervalo de aproximadamente oito meses entre a homologação do concurso e a publicação do ato de nomeação não seria excessivo, razão pela qual a ausência de comparecimento do impetrante caracterizaria desídia.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso, após detido exame dos autos, observa-se que as matérias tidas por omitidas foram expressamente enfrentadas por esta Colenda Câmara, consoante se afere dos seguintes excertos do v. acórdão atacado:

“Isso porque, embora o Município alegue que a nomeação foi amplamente divulgada nos termos do edital — por meio do Diário Oficial e dos sites oficiais da Administração — verifica-se que entre a homologação do concurso, ocorrida em 01/12/2020, e a publicação do ato de nomeação, em 05/08/2021, transcorreu intervalo de oito meses, lapso temporal suficiente para configurar legítima expectativa de notificação pessoal ou de reforço informativo por parte da Administração Pública.

(...)

Não bastasse isso, o argumento recursal de desídia por parte do Impetrante não encontra respaldo nos autos. A ausência de procura imediata da Administração após a nomeação não configura, isoladamente, conduta negligente, sobretudo diante da inexistência de notificação pessoal ou de comunicação adequada do ato convocatório. A mera inércia posterior à publicação do decreto não pode ser presumida como renúncia tácita a direito subjetivo legalmente assegurado,
mormente quando há indicativo de que o candidato não tomou conhecimento do ato.

(...)

A exigência de notificação pessoal, embora não expressamente prevista no edital, decorre de construção jurisprudencial que privilegia o conteúdo axiológico dos princípios constitucionais frente ao formalismo excessivo, sobretudo quando presente lapso temporal apto a comprometer a efetividade das formas ordinárias de publicidade.”

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)